Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-91.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-91.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA DE JESUS LATA - CPF: 026.788.011-10 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001255-91.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: CRISTINA DE JESUS LATA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – AVALIAÇÃO TÉCNICA – COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – COBRANÇA DEVIDA –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, §4o, DO CPC
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo manifestamente improcedente em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001255-91.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: CRISTINA DE JESUS LATA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação (Id. n. 71357954).

A agravante sustenta que
“não há que falar em regularidade dos procedimentos adotados pela Ré/Agravada”
, uma vez que o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 exige um conjunto de evidências para amparar eventual fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, e a prova da irregularidade deve ser produzida com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não teria ocorrido no caso.

Acrescenta que a cobrança está baseada em documentação unilateral (“
lavratura do TOI e a emissão de cobrança”
), e o consumo foi apurado
“de forma totalmente escusa e sem qualquer amparo legal”
.

Ressalta a
“conduta nefasta”
da agravada
“de ter emitidas faturas sob a alegação de recuperação de consumo, alegando que teria se valido dos 03 (três) maiores consumos já registrado pela UC (...) instalada na referida residência de meses aleatórios ao longo do tempo”
.

Afirma que a ameaça de suspensão no fornecimento de energia como forma de compelir o consumidor ao pagamento “
de tarifa ou multa ou a aceitação de parcelamento”
é ilegal.

Aduz ser devida a indenização por danos morais tendo em vista a falha na prestação do serviço.

Argumenta a inaplicabilidade da multa a que se refere o artigo 1.021, §4o, do CPC, já que o presente Recurso não tem caráter protelatório.

Contraminuta no Id. n. 78787954.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001255-91.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: CRISTINA DE JESUS LATA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante alega que a agravada não cumpriu o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL ao emitir a fatura de recuperação de consumo, e que o TOI foi lavrado de forma unilateral, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acrescenta ser ilegal a ameaça de suspensão no fornecimento de energia e devidos os danos morais em virtude da falha na prestação do serviço.

Porém, ao contrário do que afirma, foram respeitados na íntegra os termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A propósito, assim constou na decisão recorrida:

“O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi elaborado corretamente, com a presença de acompanhante, que o assinou e declarou que recebeu uma cópia dele. No TOI foi aferido “medidor com borne cerrado, conforme fotos em anexo” (ID n. 69511475 – pág. 1)).

Pela mesma pessoa que participou da vistoria, foi dada ciência no documento relativo ao “Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor”, informando-se do local, do dia e da hora de sua realização, ficando registrada inclusive a possiblidade de solicitar a alteração da data de sua realização (Id n. 69511475 – pág. 3). O respectivo laudo teve o medidor reprovado pelo INMETRO, assentando-se que ele “não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico” e “encontra-se com a base violada” (Id n. 69511477 – pág. 1).

A apelada também demonstrou por fotografias a ocorrência de “medidor com borne cerrado” (Id n. 69511476 – págs. 1/3).

A própria autora apresentou a Carta ao Cliente em que se deu sua notificação a respeito da irregularidade e do respectivo valor apurado, e nela está consignado, ainda, o direito de ampla defesa nos termos da legislação vigente (69511461).

E o cálculo da recuperação de consumo, como assinalado pela ré, observou o disposto no artigo 130 da Resolução n. 414/2010:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III –
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade
; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Assim, verificada a legalidade do ato, a cobrança é devida.

Como visto, o TOI foi entregue à agravante no ato da sua emissão, a irregularidade foi registrada também por meio de fotografias, além de ter sido realizada avaliação técnica, com a devida comunicação à consumidora.

Importante ressaltar que, com o cumprimento de tais exigências legais, a recuperação do consumo é considerada legítima, tendo em vista a observância dos critérios expressos na Resolução n. 414/2010, específica sobre a matéria.

E mais,
não foi apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterar o entendimento firmado na monocrática.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, a
nte a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021